Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725864-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Intime-se novamente o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o writ conforme determinado, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2024 17:15:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator